Tribunal: TJPA
Processo: 0807856-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807856-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARLUCE DE SOUZA ARAUJO, MARLUCE DE SOUZA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - INCONFORMISMO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, opôs Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento sob a seguinte fundamentação:

“(...)
Na presente lide a cédula de crédito bancário foi emitida em forma cartular (ID. n. 17828033 - Pág. 1/2- dos autos originais)
, portanto,
torna-se necessária a sua juntada em original, conforme disposição do art. 425, §2º do CPC c/c art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/04.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada e, em consequência, revogo a decisão de ID. n. 3896601 - Pág. 1/3.
(...)”.

E
m suas razões, a instituição financeira
(
id nº 12726978), em síntese, aduz que
a presença do contrato original é dispensável, vez que a cédula constitui apenas meio de prova do fato constitutivo do direito do embargante, permitido sua comprovação por simples cópia reprográfica.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, bem como que seja apresentada manifestação
sobre a vigência e a aplicabilidade do art. 424 do Código de Processo Civil, bem como sobre o § 2º, do artigo 2º e artigo 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69, que foram alterados pela Lei nº 10.931/2004, além de pronunciar-se sobre toda a matéria suscitada nos presentes embargos, para que a matéria em discussão reste devidamente prequestionada para fins de interposição dos recursos constitucionais, na melhor forma de direito.

Consta no ID nº 17827459 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que nos presentes embargos a parte recorrente discorda do acórdão julgado sob a relatoria da então Desa. Edinéa Oliveira Tavares que concedeu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão primeva que determinou
o depósito em Juízo do contrato original da Cédula de crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária firmado entre as partes.

A observação inserta no parágrafo anterior, denota que não se está diante de nenhuma das hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, mas sim de combate acerca do entendimento acerca do mérito recursal.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária à sua interpretação jurídica.

No mais,
não sendo o caso de existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os termos da decisão monocrática, deve ser mantido na integralidade,
por seus próprios fundamentos
.

Outrossim, impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC, deve ser mantida a decisão monocrática, ora embargada, em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 14/05/2024